Tribunal: STF
Processo: RE 95722
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
- Competência.
- Em face do 'caput' do artigo 177 da Constituição Federal compete aos estados-membros e ao Distrito Federal organizar seus sistemas administrativos de ensino, sendo o sistema federal meramente supletivo.
- Assim, os dirigentes de universidades que sejam autarquias estaduais - como sucede com a Universidade de São Paulo, ou de unidades que a integrem, não praticam atos por delegação da União Federal.
- Consequentemente, a competência para o processamento e julgamento de ações - inclusive mandado de segurança - contra tais atos não e da Justiça Federal, mas, sim, da justiça comum do estado-membro.
Recurso extraordinário conhecido e provido.